Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-47.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002146-47.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GILMAR APARECIDO SOARES - CPF: 011.663.191-05 (APELADO), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), GRAN MACHADO CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 24.675.235/0001-41 (APELANTE), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), VINICIUS PORFIRIO DA SILVA - CPF: 044.354.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A OCORRÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - ABALO PSICOLÓGICO EM RAZÃO DA FRUSTRAÇÃO DE COMPRA DO IMÓVEL SUPOSTAMENTE EM PERFEITAS CONDIÇÕES – QUANTUM INDENIZATÓRIO- REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – ADEQUAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Constatado pela perícia técnica que os danos nos imóveis foram causados por vício de construção, resultante da má qualidade na execução dos serviços, configurada está a responsabilidade da Construtora em indenizar os prejuízos. No caso dos autos, é inconteste que o autor vem padecendo de sofrimento contínuo em face das avarias em seu imóvel, cuja reparação vinha sendo protelada, o que foge do conceito de mero dissabor, constituindo verdadeiro dano moral que deve ser indenizado.

2-No tocante ao valor dos danos morais, considerando a extensão dos danos verificados em perícia, bem como as condições da Apelante e do Autor, com razão à Apelante quanto a necessidade de redução do quantum.
Assim, entendo por bem reduzir o quantum indenizatório, para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor se adequa ao caso concreto, visto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelaçãos cível interposto por GRAN MACHADO CONSTRUTORA EIRELI contra a sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais no 1002146-47.2019.811.0002, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Varzea Grande/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao requerente, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), que seja, data em que o requerente obteve a posse do imóvel. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC). Contudo, registre-se que a parte requerida é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se."

Em suas razões de recurso, (id. 129880850 ) Aduz pela reforma da sentença, no sentido de afastar a condenação em danos morais, salientando que não houve ato ilícito à ensejar tal condenação para tanto alega que (i) a autora/apelada não demonstrou nos autos, suposto abalo emocional experimentado, e que não restou comprovado a suposta pretensão resistida, mas tão somente alegação de demora em realização do conserto; (ii) que o magistrado a quo fundamentou a decisão com base em vídeo de whatsapp; (iii) fala ainda, que o laudo pericial foi inconclusivo, visto que não apontou de forma plausível a culpa do apelante. Assim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação em dano ou subsidiariamente a redução do Quantum, sugerindo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por GRAN MACHADO CONSTRUTORA EIRELI contra a sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais no 1002146-47.2019.811.0002, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Varzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Cinge-se dos autos que GILMAR APARECIDO SOARES ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos morais e materiais em face de GRAN MACHADO CONSTRUTORA EIRELI ME, ora apelante, alegando que adquiriu um imóvel localizado na Vila Nova, lote 13, loteamento Parque Del Rey, bairro Ikaray, nesta cidade, matriculado sob o n. 99.981 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, e após realizar financiamento junto a Caixa Econômica Federal, recebeu da requerida o imóvel em novembro de 2016.

Continua afirmando que, vistoriou o imóvel e aparamente não possuía defeitos, porém, depois que passou a residir na casa observou que começaram a aparecer vícios ocultos, tais como rachaduras, infiltrações, alagamento, tornando o imóvel impróprio para habitação tendo em vista que quando chovia, molhava dentro da casa.

Em sequência, o juízo “a quo” julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou a requerida ora apelante ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao requerente, a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, ressalvando que a mesma é beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado a Empresa ora Apelante insurge-se contra a sentença a quo, no sentido de afastar a condenação em dano moral, argumentando que não restou demonstrando nos autos, o suposto abalo emocional experimentado, mas tão somente alegação de demora em realização do conserto, assim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação em dano ou subsidiariamente a redução do Quantum, sugerindo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido, passo analise das razões recursais da Empresa/Apelante concernente a possibilidade de afastamento ou redução dos danos morais.

Compulsando os autos, note-se que restaram incontroverso os vícios no imóvel adquirido pela parte apelada, visto que devidamente constados através de laudo técnico elabora por expert oficial. Assim, não há como negar que a existência desses vícios causou transtornos e profunda insegurança quanto à estabilidade do imóvel, gerando dano moral ao apelado.

Sobre a configuração do dano moral, ensina Paulo Nader:
Danos morais são as práticas que constrangem, injustamente, outrem, causando-lhe sofrimentos na esfera moral. (Curso de Direito Civil – Volume 7 – Responsabilidade Civil, 2a edição, Forense, 2009, pág.38).
Também Yussef Said Cahali:

Em síntese, tem-se reconhecido da existência de dano moral reparável, sempre que da omissão de uma parte contratante resultar para outra uma situação incômoda ou constrangedora. (Dano Moral, 2a edição, 3a tiragem, pág.532).

O dano moral decorre da gravidade do ato ilícito em si. É o chamado dano moral “in re ipsa” na medida em que decorre do próprio fato ofensivo, de modo que provado o fato, está provado o dano. O STJ já se pronunciou sobre tema nesse sentido, vejamos:

“A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), não havendo que se cogitar da prova do prejuízo” (Resp no 23.575- DF, Relator Ministro César Asfor Rocha, DJU 01/09/97).

Desse modo, as falhas decorrentes da má execução da obra provocaram transtornos para o apelado que ultrapassou o que a jurisprudência denomina como “mero dissabor” não indenizável, razão pela qual se mantem a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. PERITO QUE CONCLUI PELA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. MÁ EXECUÇÃO DA OBRA.AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ITEM EM PROJETO. DANO MATERIAL COMPROVADO. PERITO QUE ELABOROU CÁLCULO DETALHADO DOS CUSTOS DOS REPAROS NECESSÁRIOS EXECUTADOS E A EXECUTAR. DANO MORAL. NECESSIDADE DE REFORMA NA COBERTURA.PERITO QUE AFIRMA QUE A AUSÊNCIA DE REPARO PODERIA GERAR PREJUÍZO. INSEGURANÇA DOS AUTORES. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE GERA DANO MORAL. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL.MANUTENÇÃO. ALEGAÇÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO A RESPEITO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO QUE NÃO TÊM RELAÇÃO COM A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (TJPR - 11a C.Cível - AC - 1650049-5 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Sigurd Roberto Bengtsson - Unânime - J. 27.09.2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A OCORRÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CONSTATADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - ABALO PSICOLÓGICO EM RAZÃO DA FRUSTRAÇÃO DE COMPRA DO IMÓVEL EM PERFEITAS CONDIÇÕES - INDENIZAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS DANOS SOFRIDOS - QUANTUM MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - MANTIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 8a C.Cível - AC - 1519022-6 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Marco Antônio Massaneiro - Unânime - J. 21.07.2016)

No tocante ao valor dos danos morais, considerando a extensão dos danos verificados em perícia técnica, bem como as condições da Apelante e do Autor, além das decisões anteriores proferidas por tribunais pátrios em casos análogos, com razão à Empresa/Apelante quanto a necessidade de redução.

Assim, entendo por bem reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que compatível com a realidade do caso em apreço, bem como adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022